Tribunal: TJMT
Processo: 1029053-57.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029053-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ILLYANA DE SALES SOARES - CPF: 047.003.181-63 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029053-57.2022.8.11.0001

Polo Ativo

ILLYANA DE SALES SOARES

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação pelo juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis
, motivo pela qual rejeito a preliminar.

2.
Alega a parte recorrente que houve cerceamento de defesa por não ter sido extinta a ação em razão da necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, verifica-se que houve extinção sem resolução do mérito por contumácia, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e contraditório.

3.
A justiça gratuita não isenta o beneficiário de eventual condenação em litigância de má-fé e, consequentemente, honorários advocatícios.

4. Ao contrário do alegado em sede recursal, não foi revogada a justiça gratuita, havendo, inclusive, tópico na sentença de primeiro grau deferindo a suspensão da cobrança em atenção ao artigo 98, § 3º, do
CPC.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

6
.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
no importe de 10% sob o valor da causa
, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023